Tribunal: TJMT
Processo: 1021405-71.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021405-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JOAO DE LARA PINTO NETO - CPF: 040.933.341-70 (APELADO), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), DOM JOAO DOCES ARTESANAIS LTDA - CNPJ: 30.486.314/0001-07 (APELADO), DOM JOAO DOCES ARTESANAIS LTDA - CNPJ: 30.486.314/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – COLISÃO COM OBJETO DEIXADO NA PISTA DE ROLAMENTO (PEDAÇO DE PNEU) – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo objeto deixado na pista de rolamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1021405-71.2020.8.11.0041, movida por JOAO DE LARA PINTO NETO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.121,72 (dois mil cento e vinte um reais e setenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 86 c/c 85, § 2º, ambos do CPC, suspensa a exigibilidade em face da parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A recorrente, em suas razões de Id. 236399686, em síntese, assevera o desacerto da sentença proferida pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que não houve a comprovação da presença do objeto na pista de rolamento.

Aduz que fez as vistorias na rodovia na época, contudo, não constatou a presença de nenhum objeto.

Registra que as informações constantes na DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (D.A.T.) não têm valor algum como prova, porquanto estão baseadas exclusivamente na versão da parte recorrida, sendo certo que não foram confirmadas por qualquer outro indício que seja.

Por fim, pontua que, diante de um conjunto probatório frágil que não permite a comprovação da existência de objeto na pista e, estando ausente o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da parte recorrente, requer seja julgada totalmente improcedente a ação.

As contrarrazões recursais foram apresentadas, no Id. 236399690, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Volta-se a insurgência recursal contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido da parte autora, ora apelada, reconhecendo os prejuízos materiais advindos da colisão do veículo da autora com com objeto (pneu de caminhão) que se encontrava na pista de rolamento.

A parte reclamante alega que que na data de 29.06.2019, quando trafegava do Município de Cuiabá-MT sentido a Lucas do Rio Verde-MT na rodovia administrada pela empresa ré, o seu veículo identificado: Toyota Etios HB X 13L MT, Cor: Branca, Placa: OBF – 2905, colidiu com um pneu que se encontrava no meio da via, o que gerou diversos danos ao automóvel.

O Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a demandada ao pagamento de R$2.121,72 (dois mil cento e vinte um reais e setenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Inconformada, a parte reclamada recorre visando modificar a sentença.

Pois bem.

Consoante exposto alhures, o caso em voga recai na análise da responsabilidade civil da prestadora de serviços públicos por danos causados a terceiro decorrente de suposta falha de segurança, diante de objeto deixado na pista de rolamento em rodovia sob concessão.

Em que pese os argumentos da, o caso deve ser solucionado à luz da teoria da responsabilidade objetiva.

Não bastasse a disposição constitucional (art. 37, § 6º, da CF/88), a relação entre a operadora da rodovia pedagiada e a vítima enquadra-se na hipótese prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de prestadora de serviço, sendo a responsabilidade igualmente objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art. 1º, § 3º, do Código Nacional de Trânsito.

Confira-se:

“Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente
, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou
erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro
”.

Nesse sentido, é o posicionamento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL . EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros" (AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014)
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular da pista de rolamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 838.337/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

Tem-se, portanto, que a situação em voga deve ser analisada à luz da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, cuja qual poderá ser afastada caso a concessionária comprove que o acidente noticiado se deu em virtude de culpa exclusiva da vítima ou em decorrência de caso fortuito ou força maior.

Nesse compasso, a parte autora alega que na data de data de 29.06.2019, por volta das 21h00min, quando trafegava do Município de Cuiabá-MT sentido a Lucas do Rio Verde-MT na rodovia administrada pela empresa ré, o seu veículo identificado: Toyota Etios HB X 13L MT, Cor: Branca, Placa: OBF – 2905, colidiu com um pneu que se encontrava no meio da via, o que gerou diversos danos ao automóvel.

A corroborar suas assertivas, trouxe aos autos o boletim de ocorrência lavrado junto à Polícia Rodoviária Federal, a carta encaminhada à parte requerida solicitando o ressarcimento dos danos, o comprovante do indeferimento do pedido formulado na via administrativa, além de orçamentos e notas fiscais dos gastos havidos posteriormente ao sinistro.

Por seu turno, a parte demandada assevera a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, sobretudo porque não dispõe de aparatos suficientes para cercar ou iluminar toda a rodovia e, consequentemente, em virtude da inexistência de responsabilidade nos casos envolvendo objeto na pista.

Com efeito, caberia à parte requerida, diante do disposto no art. 373, inciso II, do CPC e da inversão do
onus probandi
, desconstituir as alegações e provas produzidas pela parte autora, demonstrando que o acidente não ocorreu, ou que, se ocorreu, não teria sido por sua culpa, por conduta omissiva ou negligente, demonstrando que foi diligente, que fiscalizou, monitorou, manteve de forma zelosa e adequada a rodovia por ela administrada e que o local estava devidamente sinalizado, por ser de fácil constatação a existência de objeto na pista de rolamento, mormente pela excessiva quantidade de fluxo de caminhões na via.

Desse modo, restando evidenciado o ato ilícito por conduta omissiva e culposa da prestadora de serviço público, consubstanciada na sua negligência em relação ao dever de fiscalizar a rodovia e de impedir a existência de objetos deixados na pista de rolamento causando danos a terceiros, deve ser responsabilizada civilmente pelo evento danoso.

Nesse sentido é o entendimento deste e. sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELA PRESENÇA DE PNEU NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.
A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.
É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento do veículo por culpa de objeto (pedaço de pneu) na pista de rolamento. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$7.000,00, em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).”
(TJ-MT 00017763220168110086 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE – RODOVIA PEDAGIADA – OBJETO NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SIMPLES REJEIÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
“Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária.
O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa.” (N.U 1001907-67.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”
(TJ-MT - AC: 10181728320208110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023)

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio. Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.
Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002535-49.2018.8.11.0040, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/03/2020)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% do valor da causa, nos moldes fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024